Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. TRABALHO EXTERNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos ao apenado condenado por tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização de exame criminológico é necessária para a concessão de benefícios externos ao apenado, considerando a gravidade do crime praticado e a ausência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a concessão de benefícios externos, devendo ser exigido apenas em hipóteses excepcionais e mediante fundamentação concreta e individualizada.
4. A gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a exigência do exame criminológico, conforme entendimento consolidado na Súmula no 439 do STJ.
5. No caso concreto, o apenado não ostenta registro de faltas disciplinares e apresenta comportamento carcerário satisfatório, o que demonstra o preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios pleiteados.
6. A ausência de elementos concretos que indiquem a necessidade da realização do exame criminológico impede a sua imposição como requisito para a concessão dos benefícios externos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), arts. 8o e 112; Súmula Vinculante no 26 do STF; Súmula no 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 26.
STJ, Súmula no 439.
Acórdão 1962042, 0747512-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.
Acórdão 1938940, 0739610-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, DJe 08/11/2024.